Tribunal: TJMT
Processo: 1007187-64.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto em favor de Guilherme Alexandre Andrade Faria, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 21.2.2020, havendo a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
A Defesa sustenta, em síntese que: 1) a quantidade de drogas apreendida com o paciente é insignificante; 2) o paciente é mero usuário e não existem elementos informativos da traficância; 3) a decisão é desprovida de fundamentação e não há elementos que demonstrem que a liberdade do paciente seja um risco a ordem pública, ou que ele irá prejudicar a instrução criminal e a aplicação da Lei Penal; 4) é possível a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares.
1 – Quanto à quantidade de drogas e sua destinação, a negativa de tráfico, a condição de mero usuário de drogas e a inexistência de elementos capazes de indicar a mercancia, são teses que envolvem matéria fático-probatória afetas à instrução criminal, portanto, não passíveis de exame em sede de Habeas Corpus. Sobre o tema: STJ, HC 351.975/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016.
2 – Prosseguindo, não visualizo evidenciada, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão preventiva do paciente, ou a propalada carência de fundamentação do decreto prisional; ao contrário, a priori, a decisão está adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, já que existem anotação dando conta da existência outros registros envolvendo o paciente em crimes da mesma natureza (tráfico de drogas – autos de código 322348), o que reforça meu entendimento no sentido de que seria prematura a concessão de sua liberdade sem antes serem prestadas as informações judiciais.
Apenas por registro, segundo reiteradas manifestações do Superior Tribunal de Justiça, embora anotações criminais não sejam válidas para consideração de antecedentes ou de agravantes, denotam o risco de reiteração delitiva e autorizam a preventiva para se garantir a ordem pública. Nesse sentido, destaco HC 475.788/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018 (DJe 18/12/2018); HC 447.764/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019 (DJe 20/02/2019); HC 476.134/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019 (DJe 19/02/2019).
Também a respeito, este e. TJMT já unificou entendimento:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.
5 – No mais, registro que os predicados pessoais, embora apreciáveis, não tem o condão, ao menos neste limitado momento de análise, de autorizador a liberdade do paciente, conforme entendimento uniformizado deste TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
6 - Finalmente, estando escorada, a prisão preventiva do paciente, na imperiosidade de garantia da ordem pública, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP prevê não ser possível a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP à espécie.
Neste sentido, desta e. 2a Câmara Criminal, é o entendimento:
“Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversa da prisão, máxime quando evidenciado o potencial risco a ordem pública local. As condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente não têm o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP.” (HC 1012102-20.2018 – RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 08/11/2018).
Forte em tais razões, ao menos por ora, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade da prisão cautelar do paciente a autorizar a concessão da liminar vindicada, cuja conclusão, no entanto, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de março de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator